Tribunal: TJSP
Processo: 2143795-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS E MATERIAIS"– ILEGITIMIDADE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - Questão alegada nas razões do recurso não apreciada em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS E MATERIAIS"– ILEGITIMIDADE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - Questão alegada nas razões do recurso não apreciada em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Precedentes do TJ-SP – Recurso não conhecido, neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA – Cabimento - Em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa para compelir o seu cumprimento tem amparo no artigo 537 do novo CPC – Precedentes do TJSP – Caso o banco agravante cumpra a obrigação que lhe foi imposta, não incidirá a referida multa cominatória - Valor da referida multa que será fixada oportunamente pelo Juízo em caso de desconto efetuado em desacordo com a ordem judicial – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA..